Tribunal: STF
Processo: ARE 884289
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Remoção. 3. Citação. Ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Precedente: ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Litisconsórcio passivo necessário. Razões recursais dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 287. 5. Ilegalidade da remoção. Punição. Sindicabilidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Teoria dos motivos determinantes. Falsidade ou inexistência de motivo. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.